Tribunal: TJSP
Processo: 1107917-28.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Apuração de haveres
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma Julgadora – Não incidência de nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos declaratórios – Decisão

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma Julgadora – Não incidência de nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos declaratórios – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1107917-28.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante RONI
KORMIS, é embargado EDUARDO BLEIWEISS PLOTZKY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
2
VOTO No
: 40.129 (EMPDIGV)
EDEC. No
: 1107917-28.2018.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: RONI KORMIS
EBDO.
: EDUARDO BLEWISS PLOTZKY
RECURSO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONTRADIÇÃO
Pretensão de atribuição de efeito
infringente ao v. aresto embargado
Inaplicabilidade

Inexistência de qualquer vício Intenção de nova análise das
circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do
posicionamento da Turma Julgadora
Não incidência de
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos
embargos declaratórios Decisão mantida por seus próprios
fundamentos Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Embargos de declaração opostos por Roni Kormis, dirigido
a v. acórdão de fl. 658-670, que por votação unânime negou provimento ao
recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pela Exma. Dra.
Mariana de Souza Neves Salinas, MMa. Juíza de Direito da E. 31a Vara Cível
da Capital São Paulo, que julgou parcialmente procedente os “embargos à
execução” opostos na ação de execução por título executivo extrajudicial que
lhe move Eduardo Bleiweiss Plotzky (fl. 1-4).
Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão
apresenta vícios de contradição quanto à existência de sentença citra petita .
Defende que o v. aresto reconhece que não houve análise acerca da
inexigibilidade do título, porém decide pela inexistência de vício na r. sentença,
assim resumido (fl. 2-3):
[..]
“No caso dos autos, em relação a inexigibilidade do título, essa
análise era mesmo desnecessária, porque como bem consagrou a
r. sentença (fl. 556):
“[..]
Insta salientar, outrossim, que não há notícias nos autos no
sentido de que foi reconhecida a nulidade do título de crédito em
questão. Não obstante, com relação a este tema, deixo de
proferir decisão de mérito, nos termos do artigo 57 do Código de
Processo Civil.” (g.n)
Apenas para fins de elucidação, reitera-se que a referida
inexigibilidade do título se pautou no fato de que é incontroverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
3
que o instrumento executado foi mecanismo mediante o qual o
exequente/embargado investiu na sociedade por conta de
participação, fazendo-se sócio oculto, porém utilizou da cártula
de investimento como meio de haver valores em face do
embargante.
Nesse sentido, sabe-se que a nulidade do título não se confunde
com a sua exigibilidade, podendo o título formalmente ser válido,
porém inexigível, ao passo que a exigibilidade é possibilidade de
se fazer cumprir uma obrigação.
Portanto, resta evidenciada a contradição do v. acórdão no que
se refere à matéria em questão, motivo pelo qual requer sejam
conhecidos e providos os presentes embargos de declaração.
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
A decisão ora embargada traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes das questões suscitadas no recurso de
apelação, que evidenciam de sobejo a inocorrência de quaisquer dos vícios
elencados no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a adequada
leitura das razões deduzidas nos tópicos “IV e V” (cerceamento de defesa e
sentença citra petita ) e do mérito recursal, no v. Acórdão hostilizado (fl.
663-668), as quais bem arrimaram o resultado pronunciado, remetendo o
embargante, em especial, à leitura do trecho que se transcreve abaixo:
[..]
IV. DAS NULIDADES SUSCITADAS
O apelante, suscita, em preliminares, a nulidade da r. sentença
por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide e da necessidade de produção de prova
testemunhal, ausência de análise acerca da inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
4
título, sentença citra petita e negativa de prestação jurisdicional.
Do cerceamento de defesa .
A apelante alegou que a r. sentença é nula porque julgada
antecipadamente sem que se tenha oportunizado a produção da
prova oral solicitada pelo apelante (fl. 553).
Argumentou que não houve manifestação da ilustre Magistrada
acerca da inexigibilidade do título, tendo apenas consignado que
“Insta salientar, outrossim, que não há notícias nos autos no
sentido de que foi reconhecida
a nulidade do título de crédito em
questão. Não obstante, com relação a este, deixou de proferir
decisão de mérito, nos termos do artigo 57 do Código de Processo
Civil (...)”.
Defendeu que era necessário a realização de audiência de
instrução para comprovar a verdade dos fatos, posto que o
referido título foi utilizado como meio de investimento na pessoa
jurídica e não poderia ser utilizado para a execução, porque isso
implicaria em duplo benefício com consequente enriquecimento
se causa.
A preliminar não vinga.
Com relação ao julgamento antecipado, colhe-se o seguinte
ensino do magistério de Cândido Rangel Dinamarco:
“A razão pela qual se permite a antecipação
do julgamento
do
mérito é invariavelmente
a desnecessidade
de produzir provas.
Os dois incisos do art. 330 desmembram
essa causa única em
várias hipótese, mediante uma redação cuja leitura deve ser
feita com a consciência
de que só será lícito privar as partes de
provar quando as provas não forem necessárias
ao julgamento”
(Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros,
p. 555).
Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:
PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. Inexistência de omissão da sentença quanto à tese central do
feito.
II. A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado. Recurso não conhecido. (STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
5
REsp. no 101.171-8/SP; Segunda Turma, Rel. Min. Francisco
Rezek).
É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória,
pois os pontos controvertidos encontram-se elucidados pela
prova documental já carreada aos autos. No mais, na esteira do
disposto pelo artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil,
compete ao juiz velar pela rápida solução do litígio. Destarte,
perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito.
As provas nos autos são suficientes para o deslinde da questão e
convencimento dos julgadores, prescindindo de produção de
outras provas, inclusive a testemunhal, tanto que assim
consignou no comando sentencial (fl. 555-556):
[..]
Julgo antecipadamente a lide, porque a questão é de direito,
ausente a necessidade de dilação probatória, nos termos do
artigo 920, inciso II, cumulado com o artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos apresentados,
dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido
de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário,
quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram
produzidos nos autos por outros meios (documental, por
exemplo) ou são incontroversos, providencia esta que não é mera
faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição
Federal (art. 5o, LXXVIII).
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo rejeitar
pedido quando possui desde logo condições de apreciar o mérito
da demanda, como ocorreu no caso concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de direito
e não há necessidade de produção de outras provas,
especialmente a oral ou testemunhal.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são
suficientes para o julgamento da demanda não importa no
reconhecimento de existência de cerceamento de defesa.
Ao Julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade das
provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, nos exatos termos do artigo 130, do Código de
Processo Civil.
Senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
6
“Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa em face do
julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Hipótese que não
envolve a valoração jurídica da prova, mas evidente pretensão ao
reexame e à interpretação do acervo probatório. Impossibilidade.
Súmula 279/STF. Ausência de ofensa direta à Constituição.
Recurso de agravo improvido. A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de
convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula
constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes.
A via excepcional do recurso extraordinário não permite que
nela se proceda ao reexame do acervo probatório produzido
perante as instâncias ordinárias. Precedentes” (STF, 2a Turma,
Ag. Reg. no Agravo de Instrumento no 153467, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 18/05/01).
E, no caso concreto, como se verifica, a prova oral seria inócua
porque, como se verá, direito não assiste ao apelante.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa, reclama a
supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu.
Rejeita-se a preliminar suscitada, por violação ao direto do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV,
da CF).
Da sentença citra petita .
Sentença citra petita é aquela que ocorre quando o juiz ao
proferir sua sentença ou decisão, fica aquém do pedido do autor
ou deixa de enfrentar e decidir a causa apontada pelo autor ou
requerido.
No caso dos autos, em relação a inexigibilidade do título, essa
análise era mesmo desnecessária, porque como bem consignou a
r. sentença (fl. 556):
[..]
Insta salientar, outrossim, que não há notícias nos autos no
sentido de que foi reconhecida a nulidade do título de crédito em
questão. Não obstante, com relação a este tema, deixo de
proferir decisão de mérito, nos termos do artigo 57 do Código de
Processo Civil.
Como no caso não houve a reunião da ação principal com a ação
em curso, não há necessidade de se pronunciar sobre essa
matéria, tal como prevista no artigo 57 do CPC, para se evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
7
decisões conflitantes.
Verificando-se no sistema (SAJ) deste Tribunal de Justiça,
constatou-se que a r. sentença proferida pela Exma. Dra. Andréa
Galhardo Palma, MMa. Juíza de Direito da E. 3a Vara Cível da
Capital (fl. 412-417 dos autos no 1015711-92.2018.8.26.0100) da
“ação declaratória reconhecimento de sociedade de fato
cumulada com apuração de haveres/dividendos” que o apelante
moveu em face do Sr. Fabio Camlot, Sr. Eduardo Bleiweiss
Plotzky e Sr. Mauro Rabinovitch, julgou improcedente o pedido
do autor, não reconhecendo a existência da sociedade de fato e
dando plena validade aos contratos de mútuos firmados entre as
partes.
Verificou-se ainda que o recurso de apelação interposto pelo
autor, ora apelante naqueles autos, também foi improvido por
votação unânime, com participação dos Des. Grava Brazil
(Presidente sem voto), Sérgio Shimura e Araldo Teles, desta
Relatoria, pelo v. acórdão exarado pela 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial (fl. 468-481) daqueles autos.
Portanto, como se verifica, desnecessária a manifestação em
relação à validade do título, inexistindo qualquer omissão na r.
sentença que caracterize a dita sentença Citra Petita , nem
mesmo a alegada negativa de prestação jurisdicional. Rejeita-se.

V. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito, os argumentos suscitados pelo apelante não
convencem.
A discussão gira em torno da validade do título executivo
extrajudicial (Instrumento Particular de Contrato de Mútuo)
firmado entre o apelante e o apelado, relativo ao empréstimo
efetuado pelo apelado no valor de R$ 64.316,00.
Naquele contrato o apelante obrigou-se a restituir o valor
emprestado
em
12
(doze)
parcelas
iguais,
mensais
e
consecutivas, de R$ 8.429,05.
Anteriormente, a ação de conhecimento (Processo no1015711-
92.2018.8.26.0100) foi julgada improcedente e reconheceu a
inexistência de sociedade de fato e a validade dos contratos de
mútuos, de forma que a higidez do título é indiscutível, mesmo
porque, interporto recurso de apelação pelo autora, naqueles
autos, a r. sentença foi mantida e o recurso improvido.
Daí, evidenciado que a validade do título executivo extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
8
Nessa esteira, a r. sentença deve ser mantida em sua íntegra,
porque após examinar as provas dos autos, constatou apenas
que havia excesso na execução pela incidência de juros sobre
juros (anatocismo) o que é vedado sua aplicação, exceto para as
instituições públicas ou privadas que integram o Sistema
Financeiro Nacional, previsto pelo Decreto no 22.626/1933.
Neste tema pontual, a r. sentença consignou (fl. 556):
[..]
Assiste razão ao embargante, entretanto, no que concernente ao
excesso de execução.
Isso porque, como é cediço, o artigo 591 do Código Civil limita o
juros remuneratórios à taxa a que se refere o artigo 406 do
Código Civil, e permite tão somente a capitalização anual, do
que se extrai que a limitação legal para os juros compensatórios
nos contratos de mutuo entre particulares é de 1% ao mês, com
capitalização anual.
A respeito do tema, o Decreto 22.626/1933 estabelece igualmente
em seu artigo 4o a proibição de se contar juros dos juros,
permitindo apenas a capitalização anual dos juros. As
disposições do Decreto 22.626/1933 apenas não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Súmula 596 do
STF.
Diante deste quadro, a taxa de juros remuneratórios pactuada
deve ser reduzida nos termos a legislação civil vigente.
Nesse diapasão, os argumentos apresentados pelo embargante
apelante não são suficientes para descontituir o título executivo
em que se lastreia o pedido de execução.
O que se nota na verdade, é uma tentativa do embargante de se
eximir do pagamento do empréstimo estipulada em contrato em
razão do evidente descumprimento do mesmo.
Quanto à validade do titulo executivo, melhor sorte não socorre
aos apelantes.
Como se nota, o título executivo extrajudicial que lastreia a
execução, foi regualrmente firmado entre as partes litigantes,
sem qualquer indicação de vício, coação ou dolo, sendo portanto
plenamente válido.
Nesse diapasão, inexiste qualquer violação do artigo 798 do
Código de Processo Civil, já que o título executivo extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
9
encontra-se surtindo efeitos regulares e juridicos, cumprindo os
requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme
dispoe os artigos 783 e 784, inciso III do Código de Processo
Civil.
Nessa perspectiva, de rigor a improcedência do recurso, com a
consequente manutenção do processo executivo, tal como
sentenciado pela ilustre Julgadora singular.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do recurso de apelação, tendo sido apresentadas
suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão Julgador.
O que se nota na realidade, é que o recorrente, sentindo-se
prejudicado pela decisão Colegiada, opôs embargos de declaração sob
fundamento de omissão que não existe, já que toda a matéria devolvida nas
razões recursais foi enfrentada de forma ampla e com clareza.
Os
embargos
de
declaração
objetivam,
inoportuna,
descabida e sem ancoramento jurídico razoável ou pertinente, que a Colenda
Turma Julgadora reforme o v. acórdão afrontado que prolatou, em ostensiva e
desabrigada infringência ao que já foi adequada e precisamente, decidido nos
limites da pertinência.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento sobre
argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
10
adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela
ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a
ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária,
na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o
mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-
DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI, Desembargadora
Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento,
reveste-se
de
inescondível
vocação
infringente
e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado ou
de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância recursal.
Restam, assim, prequestionados, decididos ou superadas,
nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas, na medida da
pertinência e relevância que encerram para o thema decidendum,
não se
mostrando necessário qualquer manifestação em relação aos fundamentos já
declinados.
A pretensão recursal do embargante revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a alteração
do posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios, não havendo a contradição ou a obscuridade apontada, como
suscitado nas razões dos embargos de declaração.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida
tal qual lançada, inexistindo qualquer violação aos dispositivos indicados e
prequestionados.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não
cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
11
determinado
argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40.129
12
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR